Tribunal: TJMT
Processo: 0004845-47.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004845-47.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPOLIO DE CRISTIANO PINTO DE MERCEDES - CPF: 160.333.451-34 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), PEDRO PINTO DE MERCEDES - CPF: 496.456.841-53 (APELADO), CRUZ E MERCEDES LTDA ME (APELADO), JOSE FERMINO MARTINS DA CRUZ - CPF: 345.948.091-20 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), CRUZ & MERCEDES LTDA - CNPJ: 03.253.879/0001-71 (APELANTE), PEDRO PINTO DE MERCEDES - CPF: 496.456.841-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CRUZ & MERCEDES LTDA - CNPJ: 03.253.879/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C COBRANÇA DE ALUGUERES. CONEXÃO COM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO NA AÇÃO PRINCIPAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de aluguel, com fixação de valor mensal desde o falecimento do sócio majoritário.

Conexão entre esta ação e a ação de dissolução societária c/c apuração de haveres, na qual foi reconhecido cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

Saber se a anulação da sentença na ação principal, por cerceamento de defesa, atinge os processos conexos com base fático-jurídica comum.

III. Razões de decidir

A conexão entre os feitos impõe julgamento conjunto.

A anulação por cerceamento de defesa na ação principal prejudica a validade da sentença proferida nesta ação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento: “A anulação da sentença por cerceamento de defesa em ação principal alcança ações conexas com base fático-jurídica comum.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55 e 59.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, RAC no 10016120067497001, Rel. Des. Antônio Bispo, 15a Câm. Cív., j. 13.07.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por José Fermino Martins da Cruz em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação declaratória de arbitramento de aluguel cumulada com cobrança de alugueres, proposta pelo Espólio de Cristiano Pinto de Mercedes, julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento de alugueres mensais fixados em R$2.500,00, a contar do óbito do sócio majoritário (31.08.2014), além das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error in judicando
, pois se baseou apenas na formalidade registral e em laudo pericial de outro processo (dissolução societária), desconsiderando que o imóvel-sede da empresa foi adquirido e edificado com recursos da sociedade, tendo caráter de bem comum e não particular do falecido. Segue, ressaltando que até mesmo o herdeiro Pedro Pinto de Mercedes reconhece que nunca houve cobrança de aluguel enquanto o sócio majoritário era vivo. Ainda, defende que a ausência de registro formal em nome da pessoa jurídica não pode prevalecer sobre a realidade fática e econômica da aquisição do bem.

Forte em tais argumentos, ao final requer a reforma integral da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial de arbitramento e cobrança de alugueres, reconhecendo que o imóvel integra o patrimônio da sociedade e, portanto, não gera obrigação locatícia.

O requerido apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento (id. 297942376).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por José Fermino Martins da Cruz contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de arbitramento de aluguel c/c cobrança de alugueres ajuizada pelo Espólio de Cristiano Pinto Mercedes, representado por Pedro Pinto de Mercedes, julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento de R$ 2.500,00 mensais, a contar do óbito do sócio majoritário, além de custas e honorários.

Inconformado, recorre o requerido, ora apelante.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que o d. magistrado
a quo
, antes de proferir a sentença, destacou que os processos n.o
0055753-45.2014.8.11.0041
(ação cautelar de arrolamento de bens e afastamento de sócio temerário) e n.o
0004845-47.2015.8.11.0041
(a presente ação declaratória de arbitramento de aluguel c/c cobrança de alugueres) apresentavam identidade de partes e causa de pedir, de modo que, além de serem conexas, estavam contidas na ação de dissolução societária c/c apuração de haveres n.o
0019951-49.2015.8.11.0041
, a qual, por sua amplitude, absorvia os pedidos das demais, julgando-as em conjunto.

Assim, no julgamento da ação de dissolução de sociedade c/c com apuração de haveres (Proc. n.o 0019951-49.2015.8.11.0041), considerada ação continente, ao julgar a apelação na ação principal de dissolução, esta Câmara reconheceu o cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento de prova testemunhal relevante acerca da titularidade do imóvel-sede da empresa.

A controvérsia sobre a natureza do bem é igualmente central nesta ação, que se funda na premissa de que o imóvel seria de propriedade particular do falecido.

Assim, considerando que tais ações compartilham a mesma base fático-jurídica e dependem da instrução sobre a titularidade do imóvel-sede da empresa, os efeitos da anulação da ação principal alcançam decisões proferidas nos feitos conexos.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO -
CASSAÇÃO DA SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO PRINCIPAL - RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE - NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA CAUTELAR
-
SENTENÇA ANULADA
. Havendo relação de prejudicialidade entre a ação principal em apenso e a ação cautelar de sustação de protesto,

tem-se que a cassação da sentença proferida nos autos da ação principal, por cerceamento de defesa, importa na anulação da decisão proferida na ação conexa, uma vez que os feitos devem ser decididos em conjunto.
” (TJMG, RAC n.o 10016120067497001, Rel. Des. Antônio Bispo, 15a Câmara Cível, j. 13.07.2017 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, considerando o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa na ação conexa principal,
a
sentença deve ser cassada,
determinando o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025